Tribunal: TJDFT
Processo: 0739240-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739240-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A AGRAVADO: ANANIAS ADAO DE ARAUJO, ADILON DA SILVA BRITO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Brasal-Brasília Serviços Automotores S/A contra ato judicial da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência dos agravados (autos de no 0710787-76.2017.8.07.0003, ID no 53900127). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO